Tribunal: STF
Processo: ARE 1506915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - MULTA ADMINISTRATIVA – PLANO DE SAÚDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUTOS DE INFRAÇÃO - REGULARIDADE DAS AUTUAÇÕES.



    1. Da análise dos autos, não se verifica em nenhum momento o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos de paralisação do procedimento administrativo, na medida em que antes da ocorrência desse marco, houve deliberação administrativa, o que impossibilita o reconhecimento da inércia do ente administrativo e, consequentemente, da prescrição intercorrente, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99.



    2. A execução fiscal em apenso trata da cobrança de crédito de natureza não-tributária por infração ao art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 c.c. art. 5º, inciso V e art. 15, inciso III, ambos da RDC nº 24/2000 (da ANS), na forma do art. 25, inciso II, da Lei nº 9656/98.



    3. Não há qualquer ilegalidade na imposição da multa ou mesmo afronta aos princípios suscitados pela embargante em sua petição inicial.



    4. Não merece prosperar a alegação da embargante de inaplicabilidade da multa ao caso concreto, por ter sido o contrato rescindido de forma lícita, nos termos da decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo.



    5. A ação julgada perante a 7ª Vara Cível, embora trate de questão correlata sobre as mesmas partes, não vincula este Juízo, uma vez que a pretensão lá deduzida é distinta da que ora analisada, uma vez que se refere à ação de reparação por danos morais, ao passo que, nestes embargos, a ANS cobra multa por infração ao art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 c.c. art. 5º, inciso V e art. 15, inciso III, ambos da RDC nº 24/2000 (da ANS), praticada pela embargante.



    6. Em que pese a ausência de declaração de doença pré-existente pela beneficiária do plano, a multa advém do comportamento equivocado da própria operadora do plano que suspendeu o contrato de saúde de forma abrupta, o que tornou possível a aplicação da multa não tributária.



    7. A embargante agiu em desconformidade com o procedimento estabelecido pela Resolução nº 2/1998, do Conselho de Saúde Suplementar, para os casos de verificação de omissão de doença pré-existente à época da contratação, impondo-se a cobrança da multa não-tributária por infração ao art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 c.c. art. 5º, inciso V e art. 15, inciso III, ambos da RDC nº 24/2000 (da ANS), na forma do art. 25, inciso II, da Lei nº 9.656/98.



    8. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LXXVIII; 37, caput; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente